Tribunal: TJDFT
Processo: 0740790-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PARA DILIGÊNCIAS EM TODOS OS ENDEREÇOS ENCONTRADOS PELO SISTEMA DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que os autores não comprovaram o pagamento das custas intermediárias para tentativa de citação dos réus em todos os endereços obtidos pelos sistemas informatizados do Juízo. Os apelantes sustentam a desproporcionalidade da exigência e defendem a possibilidade de custear diligências de forma progressiva, a depender do insucesso na tentativa de citação no endereço inicialmente escolhido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo por ausência de pagamento prévio das custas de diligência para citação em todos os endereços encontrados pelo sistema do Juízo, sem que tenha sido tentada a citação no endereço indicado pelos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é pressuposto essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dispõe o art. 239 do CPC.
4. O autor tem o dever de colaborar para a citação, adotando as providências necessárias para viabilizá-la no prazo legal, nos termos do art. 240, §2o, do CPC.
5. A exigência de pagamento imediato das custas para tentativa de citação em todos os endereços de uma só vez não observa o princípio da proporcionalidade, pois impõe ônus excessivo à parte autora, que pode racionalizar os custos e escolher endereços com maior probabilidade de êxito.
6. A extinção prematura do feito sem a tentativa de citação no endereço indicado pelos autores, cuja diligência foi custeada, resulta em prejuízo indevido à parte, contrariando o entendimento jurisprudencial de que, havendo recolhimento das custas para uma diligência específica, não se configura inércia capaz de ensejar a extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 240, §2o, 485, IV, e 76, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.343.002/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.
(lp)